Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA EMPRESA CREDORA. OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA LEI DISTRITAL N. 514/1993. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação da ré à baixa da negativação e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa requerida comprovou a contratação do serviço e a legitimidade do débito. A apelante afirma que não é sua a assinatura aposta no contrato apresentado pela ré, bem como que, independentemente da origem da dívida, a obrigação de notificar o consumidor antes da negativação de seu nome se estende ao credor, o que não foi realizado pela requerida, ensejando indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se a ausência de comunicação prévia pela ré à autora quanto à inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral e (iii) definir o quantum indenizatório devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da dialeticidade, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo. 3.1. Observado que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos de parcela da decisão, impõe-se o não conhecimento do recurso na parte em que postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré à obrigação de realizar a baixa da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. O artigo 3o da Lei Distrital n. 514/1993, declarada constitucional por esta Corte de Justiça, imputa ao credor a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inscrição em cadastros restritivos de crédito, mediante correspondência com aviso de recebimento.
5. A ausência de prévia comunicação pelo fornecedor ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 3o da Lei Distrital n. 514/1993, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo se houver inscrição desabonadora pretérita regularmente realizada.
6. A existência de negativação posterior à anotação questionada não afasta o reconhecimento da existência de dano moral.
7. Uma vez caracterizado o abalo moral experimentado, deve ser levado em conta, para fins de fixação do quantum indenizatório, a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, bem como atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade da verba devida pela autora.
Teses de julgamento: 1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de notificação prévia pela empresa credora acerca da inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, conforme previsto no artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993, em regra, caracteriza dano moral, salvo se houver inscrição desabonadora pretérita regularmente realizada. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional, bem como condizente com as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; CPC, arts. 374, III, e 1.010; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei Distrital n. 514/1993, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 359 e 385; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 846261, 20140020218365AIL, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27/1/2015; TJDFT, Acórdão 1952113, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1814052, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1851820, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/04/2024.